Tribunal: TJMT
Processo: 1006790-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006790-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XXV S.A. - CNPJ: 45.741.898/0001-97 (AGRAVANTE), ILARIO HUPPES - CPF: 162.155.751-00 (AGRAVADO), LUIS ANTONIO MONTANHA - CPF: 023.964.829-39 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - CPF: 041.834.888-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO SANEADORA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS ORIGINAIS E EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVIDÊNCIA QUE RESGUARDA O CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao sanear embargos à execução, deferiu produção de prova pericial contábil e determinou a exibição dos contratos CPRs que originaram a dívida exequenda, bem como de extratos bancários vinculados à Cédula Rural Hipotecária executada e seus aditivos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente exigível a apresentação dos contratos anteriores à emissão da cédula rural hipotecária, dada a alegada novação da dívida, bem como se tal determinação viola os princípios da estabilização da demanda ou impõe ônus desproporcional à parte exequente.

III. Razões de decidir

A alegação de novação não se sustenta diante da ausência de manifestação inequívoca de intenção novatória nos aditivos contratuais, que se limitam a repactuar e prorrogar obrigações, sem extinguir os vínculos anteriores.

A exibição dos documentos contratuais primitivos não representa ampliação indevida da causa de pedir, mas instrumento legítimo de instrução probatória em sede de embargos à execução, voltados à verificação da legalidade dos encargos cobrados e do montante exequendo.

A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do STJ (Súmula 286), que admite a revisão de contratos antecedentes, mesmo após confissão ou renegociação da dívida, e preserva os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura novação a mera repactuação contratual que altera condições da dívida sem extinguir obrigação anterior. 2. É admissível a determinação judicial de exibição de contratos anteriores e extratos bancários nos embargos à execução quando destinados a instruir prova pericial relativa à legalidade dos encargos exigidos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 360, I, e 205; CPC, art. 329; Lei nº 10.931/2004, art. 29;

Decreto-Lei nº 167/1967, arts. 20 e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 286.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos à execução que lhe opôs Ilário Huppes, ao sanear o feito e deferir a produção da prova pericial, determinou que a embargada promova a juntada aos autos dos contratos CPR-H 262.792, CPR 232.562-H e CPR-F232.532 firmados entre as partes, que deram origem à dívida cobrada, bem como os respectivos extratos da conta vinculada e extratos da conta corrente, tanto das CPR como da Cédula Rural executada e seus aditivos, em nome do embargante, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado, o agravante defende que a r. decisão não se revela acertada, pois a dívida exequenda foi novada, nos termos do art. 360, inc. I, do C. Civil, com a emissão de nova cédula rural hipotecária, tornando desnecessária a apresentação dos contratos anteriores, que perderam relevância jurídica, vez que foram substituídos pelo novo título executivo extrajudicial.

Segue sustentando, que a r. decisão viola o princípio da estabilização da demanda, previsto no art. 329, do CPC, ao admitir a ampliação indevida do objeto dos embargos à execução para incluir a revisão de contratos anteriores, quando a impugnação inicial se restringia à majoração dos encargos nos aditivos e à suposta existência de erro de cálculo.

Argumenta que pretensão revisional encontra-se fulminada pela prescrição decenal, conforme disposto no art. 205, do C. Civil, pois os contratos que deram origem à dívida executada foram firmados entre 2005 e 2006, sendo que a ação revisional somente foi proposta anos depois do prazo prescricional.

Alega que o título executivo atende a todos os requisitos legais, especialmente os dispostos no art. 29, da Lei n. 10.931/2004 e nos arts. 20 e 25, ambos do Decreto-Lei n. 167/1967, sendo desnecessária a juntada dos contratos anteriores para a comprovação da exigibilidade da obrigação.

Pontua que a r. decisão impõe ônus desproporcional à parte exequente, criando obrigação inexistente no ordenamento jurídico para a viabilização do direito ao contraditório, uma vez que o novo título já contém todos os elementos necessários à execução da dívida. Pugna pela
reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 273752360).

Informações da Magistrada no id.
191158668, mantendo a decisão recorrida.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 279491389), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
Embargos à Execução
movidos por
Ilário Huppes
, nos quais se discute a validade e a higidez de Cédula Rural Hipotecária n.º 21/19503-X e seus respectivos aditivos, vinculada à Execução de Título Extrajudicial n.º 1005041-41.2020.8.11.0003.

Extrai-se dos autos que o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Ilário Huppes, visando o recebimento do montante de R$ 2.393.607,39 (dois milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e sete reais e trinta e nove centavos), oriundo de cédula rural hipotecária n. 21/19503-X e demais aditivos firmada entre as partes.

Por essa razão, o executado opôs embargos à execução defendendo inépcia da inicial, a majoração dos encargos da cédula rural nos aditivos posteriores e a existência de excesso de execução, requerendo, de forma específica, a realização de pericia judicial contábil
(id. 210703248).

A douta magistrada
a quo
proferiu decisão de saneamento do feito, determinando a produção de prova pericial (id.
162333518)
.

Em sede de decisão integrativa, a Magistrada de origem, consignou que “
Assim, não concedo o efeito infringente, contudo faço constar o que segue
: (...)
Determino que a parte embargada promova as juntadas aos autos das documentações dos CPR-H 262.792, CPR 232.562-H e CPR-F232.532, que deram origem à dívida cobrada, bem como os respectivos extratos da conta vinculada e extratos da conta corrente, tanto das CPR como da Cédula Rural executada e seus aditivos, em nome da parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias

(...).”
Mantenho as demais determinações incólumes (Id. 162333518)”. (id.
183822393)

Desta decisão, recorre o exequente.

Em suas razões,
o agravante defende que a r. decisão não se revela acertada, pois a dívida exequenda foi novada, nos termos do art. 360, inc. I, do C. Civil, com a emissão de nova cédula rural hipotecária, tornando desnecessária a apresentação dos contratos anteriores, que perderam relevância jurídica, vez que foram substituídos pelo novo título executivo extrajudicial.

Segue sustentando, que a r. decisão viola o princípio da estabilização da demanda, previsto no art. 329, do CPC, ao admitir a ampliação indevida do objeto dos embargos à execução para incluir a revisão de contratos anteriores, quando a impugnação inicial se restringia à majoração dos encargos nos aditivos e à suposta existência de erro de cálculo.

Argumenta que pretensão revisional encontra-se fulminada pela prescrição decenal, conforme disposto no art. 205, do C. Civil, pois os contratos que deram origem à dívida executada foram firmados entre 2005 e 2006, sendo que a ação revisional somente foi proposta anos depois do prazo prescricional.

Alega que o título executivo atende a todos os requisitos legais, especialmente os dispostos no art. 29, da Lei n. 10.931/2004 e nos arts. 20 e 25, ambos do Decreto-Lei n. 167/1967, sendo desnecessária a juntada dos contratos anteriores para a comprovação da exigibilidade da obrigação.

Pontua que a r. decisão impõe ônus desproporcional à parte exequente, criando obrigação inexistente no ordenamento jurídico para a viabilização do direito ao contraditório, uma vez que o novo título já contém todos os elementos necessários à execução da dívida. Pugna pela
reforma do
decisium
.

Pois bem.
Mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que determinou a exibição, pela parte embargada, dos contratos de origem — CPRs de números 262.792, 232.562-H e 232.532-F — bem como os extratos das contas vinculadas e correntes correspondentes, considerando haver controvérsia quanto à formação do débito executado e a necessidade de produção de prova pericial para sua apuração
.

Dito isso, a controvérsia cinge-se à possibilidade de se exigir, no bojo dos Embargos à Execução, a exibição dos contratos de origem da dívida exequenda, representada por cédula rural hipotecária aditada em diversas oportunidades, bem como seus extratos bancários correlatos.

A fim de se eximir de tal obrigação, o agravante sustenta que os contratos primitivos perderam relevância jurídica por força da novação operada com a emissão da cédula rural hipotecária n.º 21/19503-X, nos termos do art. 360, I, do Código Civil. No entanto, esta alegação não resiste à análise da própria cadeia negocial, revelada nos autos.

Consoante se extrai dos documentos trazidos pela parte exequente no processo originário, os aditivos contratuais subsequentes foram firmados com o objetivo de retificar e prorrogar condições de pagamento, sem a manifestação inequívoca de intenção novatória. Em verdade, trata-se de típica
repactuação de dívida
, o que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
não afasta o direito à revisão dos contratos antecedentes
, inclusive mediante a exibição dos documentos pertinentes.

A Súmula 286 do STJ é expressa nesse sentido:
“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”

Ademais o argumento de que houve novação, por si só, não basta para afastar o dever de transparência e prestação de contas que rege as relações obrigacionais, sobretudo nas hipóteses em que se questiona
eventual ilegalidade de encargos financeiros compostos no saldo final exigido
.

À vista disso, não há que se falar em inovação indevida da causa de pedir ou afronta ao princípio da estabilização da demanda (CPC, art. 329). O pedido de exibição de documentos decorre de requerimento formulado na fase de especificação de provas, sendo perfeitamente compatível com a linha argumentativa já traçada nos embargos — que visam, justamente, apurar a legalidade dos encargos financeiros e o correto valor do débito executado.

Diante disso, a decisão agravada, ao determinar a exibição dos documentos,
não ampliou a causa de pedir
, tampouco introduziu novo fundamento à demanda, limitando-se a permitir a adequada instrução probatória para a produção da perícia contábil já deferida pelo Tribunal, não se tratando a pretensão, de rediscutir contratos prescritos ou irrelevantes, mas de garantir o exercício do contraditório e a efetividade da tutela jurisdicional.

Destarte, considerando os fundamentos ora expostos, a jurisprudência dominante do STJ e o teor da Súmula 286,
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada
que determine a exibição de documentos conexos à dívida exequenda. Ao contrário, trata-se de providência que resguarda os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade real.

Quanto as demais teses trazidas nas razões recursais, deixo de conhecê-las, posto que não
fizeram parte da decisão agravada,
sob pena de supressão de instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço em parte do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025